Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708390-95.2023.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EMBARGADO: FERNANDO CHAFIC BASSOTTO CURY D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para prévia manifestação sobre os embargos de declaração de id 55771134. Após, retornem em conclusão. I. Brasília-DF, 4 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora